Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes acerca da petição juntada pelo BANCO SANTANDER e as alegações de nulidade das intimações para interposição de apelação (ID. 28258250 e ID. 28258251). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15